Tribunal: TJMT
Processo: 1029559-44.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029559-44.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADILES DE CARVALHO FOLGADO - CPF: 209.210.801-82 (APELANTE), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL –
DESCONTOS SOBRE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO –
ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

No caso o conjunto probatório demonstra a contratação e disponibilização de numerário na conta da parte autora, com juntada de biometria facial no ato da contratação que é idêntica à constante em seu documento pessoal.

Ademais, tem-se que
o fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando
conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

Configura litigância de má-fé quando verificada a intenção da parte autora em obter vantagem indevida, conforme artigos 80, III e 81, ambos do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1029559-44.2021.8.11.0041

APELANTE:

ADILES DE CARVALHO FOLGADO

APELADO:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADILES DE CARVALHO FOLGADO
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho
,
lançada
nos autos da
ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito cumulada com repetição de indébito e danos morais
proposta em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em virtude da mesma litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Condenou ainda, a parte autora a pagar ao demandado multa no importe de 5% sobre o valor da causa, pela prática de litigância de má-fé.

Inconformado, o apelante alega que
“
após receber orientação, a requerente retirou um extrato emitido pelo INSS com as informações de que os descontos do foram realizados pelo Banco Requerido, relativos à concessão de cartão consignado contrato nº 638108154
”, alega que arca com ônus dos débitos em seu benefício de nº 074.830.746-0, proveniente do contrato nº 638108154, cuja importância descontada mensalmente é no valor de R$ 13,00 (treze reais), com data de inclusão no dia 29/04/2021, e vencimento da primeira parcela em 09/2021 e término em 08/2028.

Aduz que o apelado
,
em nenhum momento juntou aos autos comprovantes de depósito realizado na conta da apelante, somente uma tela sistêmica, ou melhor, um print de uma tela com um suposto empréstimo e uma tela de comprovante da realização de uma TED onde não restou comprovado que os dados bancários são da apelante, de modo que, documentos produzidos por somente uma das partes não cumpre a finalidade probatória.

Sustenta que o TED no valor de R$ 231,87 (duzentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos), juntados aos autos é totalmente diferente do valor supostamente contratado, pois o valor supostamente emprestado seria no valor de R$ 612,46 (seiscentos e doze reais e quarenta e seis centavos), e não existe nos autos nenhum comprovante da realização do empréstimo nesse valor, bem como inexiste contrato referente ao valor de R$ 612,46.

Assim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja julgado procedente os pedidos e, alternativamente, afastada a multa de litigância de má-fé ou que seja reduzida (Id
171826688
).

O apelado ofertou as contrarrazões, aduzindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso em respeito ao princípio da dialeticidade, bem como a preclusão consumativa por parte da apelante que não impugnou os fundamentos e documentos da contestação. Pois não houve impugnação específica quanto aos valores disponibilizados em seu favor quando da contestação, o que, necessariamente, em termos de direito processual, torna inafastável a preclusão consumativa, no sentido de ser aplicada a confissão do que não impugnado (Id 171826693).

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita (Id 172330194).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pelo recorrido em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

Cinge-se dos autos que
ADILES DE CARVALHO FOLGADO
ajuizou ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito cumulada com repetição de indébito e danos morais
proposta em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
,
alegando, em suma, que
é aposentado pela Previdência Social, e ao consultar a situação de seu benefício, constatou a ocorrência de constantes descontos em seus proventos relativos a empréstimos consignados que alega não ter contratado.

Aduz que descobriu a existência de um empréstimo consignado em seu nome com o requerido, tombado sob o nº.
638108154
, no importe de
R$ 612,46 (seiscentos e doze reais e quarenta e seis centavos
), com previsão de desconto parcelas no valor de R$
13,00 (treze reais
).

Alega que nunca requereu qualquer empréstimo e mesmo assim foram descontadas parcelas em seu benefício.

Por sua vez, a parte requerida apresentou contestação, alegando a validade do contrato de empréstimo consignado objeto da demanda, devidamente assinado pela parte autora, por meio de assinatura eletrônica “selfie”. Pediu, ao final, pela improcedência da demanda.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, todavia, suspendendo sua exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita, no qual insurge-se o apelante, pugnando pela reforma em sua integralidade.
Condenou ainda, a parte autora a pagar ao demandado multa no importe de 5% sobre o valor da causa, pela prática de litigância de má-fé.

Pois bem. De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Feito esse balizamento, o compulsar dos autos evidencia, na contramão dos argumentos expendidos pela parte apelante, que houve contratação do empréstimo pois o banco apresentou TED em que afirma ser de renegociação que não foi impugnado no momento oportuno bem como biometria facial da autora
coletada no momento da contratação é idêntica à fotografia constante em seu RG.
(id. 171826656).

Ademais, como bem pontuado pelo juízo
“
o número do telefone celular que consta na assinatura eletrônica do contrato (id. 171826656) e pelo qual fora realizada a contratação também é idêntico ao número constante no contrato de honorários advocatícios e prestação de serviços de id. 171825134, qual seja, (65) 99223-9452, evidenciando que a contratação não teria sido realizada mediante fraude perpetrada por terceiros”
(sic).

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pelo recorrente por ocasião do ajuizamento da lide em apreço, não estando a merecer reparo a sentença combatida.

Ademais, em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE – 1º grau, constata-se que além deste processo, a ora apelante ajuizou 05 (cinco) demandas contra a mesma instituição financeira – Banco ITAU consignado S.A., com os mesmos fatos debatidos na inicial
(empréstimo consignado descontados do benefício previdenciário), sendo que, além desses, existem mais de 2 (dois) processos que estão sendo demandados contra o BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. com a mesma causa de pedir.

Como cediço, o fracionamento de ações como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito,
prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5º do
CPC
, confira:

“
Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”

Ressalte-se que, 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a m de que a demandante alcançasse o bem da vida pretendido e assim evitar o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Desse modo, conclui-se que a melhor solução para o caso concreto é a manutenção da sentença improcedência.

Isso porque, comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme preconiza o art. 187, do Código Civil.

Não é diferente o entendimento firmado pela remansosa jurisprudência dos Tribunais Estaduais. A exemplo, cito:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO –
MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187 DO CC
– PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima. “
O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida
. (N.U 1001276-17.2020.8.11.0018, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)” (N.U 1000437-73.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA- COBRANÇA INDEVIDA -
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS
- AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA - NECESSIDADE. - O ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual e causando prejuízos a sociedade”
. (TJ-MG - AC: 10000190367698002 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 13/02/2020).

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Benefício da justiça gratuita concedido a Apelante.
Indícios de advocacia predatória e de prática de ato ilícito na captação de clientes e ajuizamento de multiplicidade de ações idênticas. Irregularidade na representação processual constatada. Processo extinto, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do NCPC
. Expedição de ofícios à OAB, ao Ministério Público e ao NUPOMEDE. Determinação mantida. Condenação do advogado ao pagamento das custas processuais e multa por litigância de má-fé. Ausência de previsão legal. Afastamento. Sentença reformada apenas neste ponto. Recurso parcialmente provido”
. (TJ-SP - AC: 10010397220208260306 SP 1001039-72.2020.8.26.0306, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 24/11/2020, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020).

Por conseguinte, não se pode ignorar que a conduta desleal é prejudicial a todo o sistema jurisdicional, delongando a apreciação de outras inúmeras causas, razão pela qual deve ser mantida a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez verificada a intenção da parte autora em obter vantagem indevida, conforme artigos 80, III e 81, ambos do Código de Processo Civil.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - IMPROCEDENTE - CONDENAÇÃO DO ADVOGADO DA AUTORA AO
PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES REPETIDAS E IMPROCEDENTES - ART. 80 CPC
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É caso de manter a sentença que condenou o advogado da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto devidamente comprovada a prática de conduta prevista nas hipóteses do art. 80 do CPC
. (TJ-MT 10004364020208110007 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantendo-se a exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023